Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ELETRÔNICA. SISTEMA BANKJUS. CADASTRAMENTO DA INSTITUIÇÃO DETENTORA DO DEPÓSITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente, mediante transferência eletrônica, autorizando a expedição apenas de alvará. Sustenta a agravante que a transferência eletrônica tem previsão legal, e evita deslocamentos às instituições financeiras para levantamento dos valores depositados que, neste caso, serão mensais. Alega ainda que a jurisprudência tem entendimento no sentido de ser possível o levantamento por meio de transferência eletrônica.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
3. De acordo com o disposto no art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria "Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente." Sobreleva esclarecer que, para a realização de transferência eletrônica, a Instituição onde foi efetuado o depósito do numerário deve estar conveniada ao BANKJUS, sistema que integrou a Justiça local e os bancos, visando ao controle de depósito judicial, pagamento de precatórios e alvarás de levantamento de valores.
4. No Distrito Federal, até o momento, apenas o Banco de Brasília – BRB encontra-se cadastrado no BANKJUS. Assim, somente os valores depositados naquela instituição podem ser objeto de transferência eletrônica. O magistrado de origem consignou que “Os depósitos judiciais efetuados no Banco do Brasil são passíveis de resgates mediante alvará de levantamento tradicional, sendo certo que os resgates realizados via transferências bancárias somente foram utilizados em regime de exceção, por ocasião da pandemia por Covid 19, época em que se oficiava ao Banco do Brasil e solicitava-se a transferência do valor contido na conta judicial para a conta do credor. Contudo, é consabido que tal método foi utilizado de forma provisória e excepcional e gerou repercussões processuais até hoje enfrentadas pelas Secretarias Judiciais, devido a demora no cumprimento das determinações e ausência de comprovação de resgate.”
5. De outro plano, o Código de Processo Civil, em seu art. 906 parágrafo único, dispõe que “A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.” A despeito da instituição onde são realizados os depósitos mensais não estar vinculada ao BANKJUS, e da anunciada demora dos bancos em efetuarem as transferências determinadas por meio de ofício do Juízo, o exequente, ora agravante, insiste na sua expedição, devendo arcar tanto com os ônus decorrentes da operação bancária, quanto com a eventual demora no cumprimento da ordem, e a realização de diligências junto ao Banco para que seja concretizada a transferência.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que as transferências sejam feitas por meio de ofício à instituição bancária detentora do depósito.
7. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95)
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.